Tribunal: STF
Processo: Rcl 48986
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    A Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG alega descumprimento por parte do Tribunal Superior do Trabalho ao quanto decidido por esta Corte Constitucional nos autos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, na qual se assentou a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. 
    Colhe-se dos autos que aquela Alta Corte Trabalhista indeferiu agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela parte reclamante sob o fundamento de que a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente estatal pelo inadimplemento de obrigação trabalhista com base na inversão do ônus probatório não discrepa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF. 
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários. 
    Ocorre que, tal como admite a própria reclamante em suas razões iniciais, o Ministro Vice-Presidente do TST, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público reclamante, determinou o sobrestamento daquele recurso até o julgamento do RE 1.298.647/SP (Tema 1.118), cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação (“legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público”).
    Presente esse contexto, verifica-se a inviabilidade desta reclamação em virtude da ausência do interesse de agir da parte autora.
    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 44.600/GO, Min. Rosa Weber; Rcl 45.749/GO, Min. Gilmar Mendes; Rcl 46.667/MG, Min. Edson Fachin.
    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator